Tribunal: TJBA
Processo: 0073084-90.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0073084-90.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CASA PIA E COLEGIO DOS ORFAOS DE SAO JOAQUIM Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO GALLO, ANTONIO TAQUECHEL MOREIRA, FELIPE BARROCO FONTES CUNHA, FELIPE NAVARRO FREIRE MOREIRA, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO, NATALIA SERVA BOTELHO APELADO: LAB TUR LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO JÁ APERFEIÇOADA. INÉRCIA DA EXEQUENTE NA PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS POR MAIS DE 10 ANOS. DISTINÇÃO ENTRE DEMORA NA CITAÇÃO E PARALISAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ E DO ART. 240, § 3º, DO CPC. CONTRADITÓRIO PRÉVIO ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela parte Exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, em razão de inércia processual verificada entre pedido de pesquisa SISBAJUD formulado em fevereiro de 2009 e sua reiteração apenas em dezembro de 2019, pelo período de 130 meses, equivalente a 10 anos e 10 meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora verificada entre fevereiro de 2009 e dezembro de 2019 configura prescrição intercorrente da pretensão executiva ou demora imputável exclusivamente ao aparelho judiciário; (ii) estabelecer se foi assegurada à parte Exequente a oportunidade de manifestação prévia exigida pelo art. 487, parágrafo único, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula 106/STJ e o art. 240, § 3º, do CPC não afastam a prescrição intercorrente quando a citação já se aperfeiçoou em janeiro de 2000 e a controvérsia não envolve demora estatal na realização do ato citatório, mas inércia da parte credora na fase executiva. A interrupção da prescrição pela citação, com retroação à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, não impede o reconhecimento posterior da prescrição intercorrente fundada na paralisação da execução por inércia da Exequente. A prescrição intercorrente sanciona a inércia do credor em impulsionar os atos executivos de seu interesse, já citado o devedor, com fundamento nos arts. 921, §§ 4º e 5º, e 924, IV, do CPC, e aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980. A falta de impulso oficial do processo, por si só, não exime a parte exequente de sua responsabilidade pela condução do feito executivo, especialmente quando o transcurso de prazo superior a cinco anos ocorre após a citação. O lapso de inércia de aproximadamente 10 anos e 10 meses supera o prazo prescricional quinquenal aplicável à pretensão executiva, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, ainda que se desconte o período de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1º, do CPC. O contraditório prévio foi observado porque a parte Exequente foi intimada especificamente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, apresentou manifestação na petição de ID 455698469, e a sentença enfrentou expressamente o argumento deduzido, ainda que para rejeitá-lo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A Súmula 106/STJ e o art. 240, § 3º, do CPC não impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a citação já se aperfeiçoou e a paralisação decorre da inércia da parte exequente na fase executiva. 2. A parte exequente deve impulsionar os atos executivos necessários à satisfação de seu crédito, não bastando atribuir à falta de impulso oficial a paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional. 3. O contraditório prévio exigido pelo art. 487, parágrafo único, do CPC é atendido quando a parte é intimada sobre a possível prescrição intercorrente, manifesta-se nos autos e tem seu argumento expressamente apreciado na sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1º e 3º, 487, parágrafo único, 921, §§ 1º, 4º e 5º, e 924, IV; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.654.754/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.04.2017; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC.